Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-22.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Descontos impugnados em conta bancária. Revelia. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Ausente qualquer elemento que desse respaldo aos descontos impugnados. Repetição em dobro do indébito. Entendimento do STJ. Art. 42 do CDC. Dano moral. Ausência de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Descontos impugnados em conta bancária. Revelia. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Ausente qualquer elemento que desse respaldo aos descontos impugnados. Repetição em dobro do indébito. Entendimento do STJ. Art. 42 do CDC. Dano moral. Ausência de negativação, protesto ou de repercussão no patrimônio imaterial. Mero dissabor inapto a ensejar reparação. Doutrina e jurisprudência. Pedido de majoração da verba indenizatória prejudicado. Recurso do réu parcialmente provido, prejudicado o do autor.